Tribunal: TJDFT
Processo: 0752050-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENADO PELO CRIME DE EXTORSÃO. CONCURSO DE AGENTES. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Acusação e de um dos réus contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.
II. Questão em discussão
4 – Há várias questões em discussão. ACUSAÇÃO: (i) saber se há omissão em apreciar o conjunto probatório constante dos autos e devidamente valorado na r. sentença; (ii) omissão em analisar a subsunção da conduta às diversas modalidades típicas de lavagem de dinheiro previstas no art. 1o da Lei 9.613/98; (iii) obscuridade na parte em que exigiu sofisticação operacional para configuração do crime. DEFESA: e, (iv) saber se há omissão no Acórdão quando não fundamentou de forma consistente a manutenção do crime de extorsão.
III. Razões de decidir
5 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
6 - Se não há omissão, contradição, obscuridade ou erro, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
7. Inexistente omissão, obscuridade ou falta de fundamentação no voto condutor, que analisou o conjunto probatório constante dos autos, a fim de absolver os réus do crime de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, reconhecendo a causa de aumento da pena do art. 158, § 1o, do Código Penal (concurso de agentes), em relação a prática do crime de extorsão, inexistem as máculas alegadas.
IV. – Dispositivo e tese
8. Embargos conhecidos e rejeitados.